Tribunal: TJSP
Processo: 2247684-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Cobrança de despesas condominiais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolhe propostas recebidas em alienação por iniciativa particular – Inconformismo da executada – Comprovada a publicação do edital em jornal de grande circulação – Leilões já realizados, sem interessados – Não configurada a hipótese de preço vil, cuja aplicação é relativizada em situações como a dos autos –

Ementa:
Cobrança de despesas condominiais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolhe propostas recebidas em alienação por iniciativa particular – Inconformismo da executada – Comprovada a publicação do edital em jornal de grande circulação – Leilões já realizados, sem interessados – Não configurada a hipótese de preço vil, cuja aplicação é relativizada em situações como a dos autos – Precedente do STJ – Desprovimento ao agravo de instrumento da executada.